Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 3/11/2021, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 30378102). Realizada a conclusão do processo em razão da existência de pedido de atribuição de efeito suspensivo, no agravo de instrumento, ainda pendente de análise, passo à apreciação do requerimento urgente formulado no apelo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Luiz Murarotto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. 97179067 do processo de referência – complementada pela decisão de Id. 102308173 do processo de referência), nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709652-74.2018.8.07.0009, manejado por Vicente Pereira dos Santos Neto em face do agravante, que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos sucessivamente pelo agravante (Ids 94289871 e ID 98801979) para analisar a petição de impugnação à penhora por ele ofertada (Id 70780910), a qual restou rejeitada, e remeteu os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, diante da constatação de existência de excesso no tocante à correção monetária e aos juros moratórios, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado à decisão de ID n. 97179067, sob a alegação de que este Juízo foi omisso quanto ao fato de que tanto a alteração do valor exequendo - pelas novas planilhas apresentadas pelo credor - quanto o cumprimento da ordem de penhora dos R$ 84.001,36 e a consequente intimação para que se manifestasse são considerados fatos supervenientes que permitem o conhecimento das matérias por ele aventadas em sua impugnação. Ainda, o embargante alega omissão quanto à suposta nulidade da alteração do valor exequendo, pelo exequente, após o término para impugnar o cumprimento de sentença, sem que tenha sido oportunizada sua manifestação antes que do bloqueio de seu crédito. Diz que ocorreu violação à ampla defesa e ao contraditório. Por fim, aponta ainda omissão do Juízo ao não se pronunciar sobre a incidência de juros e correção monetária após o depósito judicial do valor constrito (R$ 84.001,36). Conheço dos embargos, pois tempestivos, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, faz-se necessária uma recapitulação, ainda que extensa, dos principais acontecimentos processuais, de modo a se apreciar corretamente o recurso. A sentença exequenda (ID n. 23785966) condenou o executado ao pagamento de honorários de sucumbência ao exequente, no montante de 10% sobre o valor da causa na ação principal (R$ 160.000,00) e mais 10% sobre o valor da causa na reconvenção (R$ 160.000,00). Em sede de apelação, o Tribunal majorou os honorários para 15% (ID n. 23785980). O cumprimento de sentença foi admitido pela 1a Vara Cível de Samambaia e não houve manifestação do executado no prazo para pagamento voluntário (ID n. 25575964). Em ID n. 49392265, foi deferida penhora de valores que o requerido teria a receber em processo perante a 2a Vara Cível, no montante executado àquele momento processual (R$ 84.001,36). Por algumas falhas de comunicação entre a 1a Vara Cível e o Banco Santander, a quem fora determinado o bloqueio, restaram algumas dúvidas em relação à efetiva indisponibilidade e localização dos valores. Em ID n. 54705628, o executado - que havia sido intimado em ID n. 51014054 a se manifestar quanto à penhora - compareceu aos autos alegando que, diante da ausência de informação da instituição financeira sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, teria ficado inviabilizada sua manifestação. Pugnou pela reabertura do prazo assim que o Juízo possuísse ciência quanto ao resultado do bloqueio determinado. O Banco Santander informou a localização dos valores em ID n. 69943647, ao que o executado, em ID n. 70780910, apresentou impugnação à penhora, alegando, em tese: iliquidez da condenação em sentença; duplicidade do percentual da condenação (15%), alegando que a sentença determinou incidência única; incorreção nos cálculos do valor atualizado da causa e, portanto, do valor devido; excesso no cálculo da multa prevista pelo art. 523 do CPC; com base nas alegações anteriores, excesso de execução de R$ 53.688,59 no caso de se considerar a incidência única de honorários e de R$ 23.375,82 ao se considerar a incidência dupla; limitação a 20% quanto à incidência dupla de honorários; direito de repetição de indébito em relação ao excesso apontado; litigância de má-fé por parte do exequente. O exequente foi intimado a se manifestar sobre a impugnação em ID n. 71348833 e, em ID n. 73216701, o executado alegou que aquele não se manifestou no prazo concedido. No entanto, o credor peticionou em ID n. 73691368 alegando a intempestividade do devedor tanto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, já que aquele teria sido intimado em ID n. 24169795 para pagamento voluntário, com a observação de que após tal prazo já se iniciariam os 15 (quinze) dias para impugnar o cumprimento de sentença em si, quanto à defesa em relação à penhora, já que diz que a parte teve ciência do bloqueio de valor tão considerável tão logo ocorreu. A decisão de ID n. 73963372 rejeitou a impugnação do réu, o que foi embargado em ID n. 75332518, mantido pelo Juízo em ID n. 75563284 e agravado pelo executado em ID n. 78103397. O referido agravo foi provido (ID n. 91322028), tendo sido reconhecida a incompetência absoluta da 1a Vara Cível para processar o cumprimento de sentença, já que o decisum exequendo foi proferido por esta Vara, a 2a Cível, bem como cassada a decisão que apreciou a impugnação do executado. Os autos então foram encaminhados a este Juízo e os valores constritos foram a ele vinculados (ID n. 92275821). Houve ainda a remessa dos autos à Contadoria, com cujos cálculos (ID n. 94155604) o exequente concordou (ID n. 95512729), apesar de o executado tê-los impugnado (ID n. 95440070) sob alegação de excesso, sustentando que a apuração não levou em conta os valores até 19/02/2019, data em que o exequente teria apresentado o valor atualizado e posteriormente bloqueado (R$ 84.001,36). Inicialmente, o Juízo havia aproveitado equivocadamente a decisão da 1a Vara que apreciou a impugnação à penhora (ID n. 93108146), mas após embargos declaratórios do executado (R$ 94289871), houve nova apreciação da impugnação (ID n. 97179067), rejeitando-a, sob a alegação de que os fundamentos apresentados deveriam ter sido formulados por ocasião da intimação da parte para impugnar o cumprimento de sentença. A decisão homologou ainda os cálculos judiciais e deu destinação aos valores bloqueados. Por fim, o executado embargou de declaração (ID n. 98801979) a decisão acima, o que passo a analisar. Decido, e o faço na ordem dos pontos alegados pelo embargante. 1. Em relação aos supostos fatos supervenientes, não tem razão o executado. As alegadas "alterações do valor exequendo" ocorreram e continuariam ocorrendo - caso não houvesse a penhora do crédito – sempre que os dias transcorressem sem que houvesse pagamento integral da dívida, já que ocorre a atualização do montante devido, mostrando-se lógico que o credor apresente novas planilhas conforme o débito aumenta. Quanto ao cumprimento da ordem de penhora, por outro lado, o executado foi corretamente intimado acerca da constrição dos R$ 84.001,36 tão logo esta foi determinada, tanto que apresentou impugnação ao bloqueio. No entanto, assim o fez valendo-se de teses defensáveis apenas na impugnação ao cumprimento de sentença em si. Como já se esclareceu no feito, tal prazo transcorreu in albis, já que a parte só se manifestou em ID n. 70780910, ocasião em que apenas poderia impugnar a penhora acima mencionada. Note-se que as alegações contidas no art. 525, §1o devem ser apresentadas tão somente no prazo delineado no caput, sob pena de preclusão, o que efetivamente ocorreu. 2. Em segundo lugar, no que tange à nulidade suscitada, também não a verifico, e utilizo dos argumentos acima expostos para fundamentar tal negativa. A cada dia em que incidem os consectários legais sobre determinado valor devido, haverá um aumento no débito, o que fará com que o credor, ao exigir judicialmente tal valor, junte planilhas atualizadas, sucessivamente. Por óbvio, o devedor não será intimado para impugnar uma planilha sempre que ela for juntada, mas sim para efetuar seu pagamento, e tal fato não configura qualquer nulidade ou violação ao contraditório. O executado pode alegar excesso de execução na impugnação prevista pelo art. 525 do CPC, pode impugnar a própria penhora em si - o que fez em relação aos R$ 84.001,36 - e os autos poderão ainda ser remetidos à Contadoria Judicial diante de eventuais impasses, como ocorreu nos presentes autos, de modo que os profissionais que compõem o órgão - os quais detêm o conhecimento para tanto, podem dirimir as controvérsias e aferir o valor devido, dentro dos parâmetros fixados em sentença. 3. Não obstante, no que diz respeito aos cálculos, vejo razoabilidade no que alega o executado. De fato, os cálculos judiciais apuraram o valor devido até o dia em que realizados (09/06/2021), mas deveriam tê-lo feito até a data em que transferidos a este juízo os valores hábeis a quitar o débito, qual seja, a data do depósito judicial vinculado a esta Vara, 16/09/2020 (ID n. 92275821). Assim, os referidos cálculos devem ser refeitos, a fim de que a correção monetária e os juros moratórios incidam tão somente até tal data. Portanto, REJEITO EM PARTE os embargos declaratórios em relação às duas primeiras omissões alegadas, ACOLHENDO-OS apenas em relação à necessidade de novos cálculos. Remetam-se os autos novamente à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor do débito exequendo, considerando-se: a) a condenação do réu, pela sentença de ID n. 23785966 e pelo acórdão de ID n. 23785980, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), ou seja, 15% em relação à ação principal incidentes sobre R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e mais 15% advindos da reconvenção, incidentes sobre R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em honorários advocatícios; b) a incidência da multa (10%) e dos honorários advocatícios (10%), ambos relativos ao cumprimento de sentença; c) a incidência de correção monetária e juros de mora pelos índices legais, sendo que o termo inicial da correção é a data que transitou em julgado o acordão (ID n. 23785992) e que os juros de mora de 1% ao mês contam-se da citação/intimação válida no cumprimento de sentença; d) que foram depositados nos autos R$ 84.001,36 no dia 16/02/2019 (ID n. 92275821), data após a qual não mais devem incidir correção monetária e nem juros de mora, considerando que tal montante será remunerado pela conta judicial. Quanto ao pedido de liberação de valores supostamente incontroversos, indefiro, por cautela, até que sejam realizados os novos cálculos pela Contadoria Judicial, especialmente após a manifestação do executado em ID n. 101939888, para evitar que este processo tenha ainda maiores delongas do que as já havidas. Com novos cálculos, dê-se vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias e, após, retornem conclusos para apreciação e homologação. Os valores depositados nos autos deverão permanecer na conta judicial em que estão até decisão que os dê nova destinação. Advirto ao executado que qualquer insatisfação com esta decisão ou com as anteriores deve ser manifestada pela interposição do recurso cabível, devidamente fundamentada, e afirmo isto por observar certas nuances demonstrativas de que o que a parte verdadeiramente pretende é rediscutir o mérito das decisões se utilizando de argumentos infundados - alguns inclusive já enfrentados, o que, além de não ser possível nesta estreita sede dos embargos de declaração, pode evidenciar ainda manifesto propósito protelatório, passível de aplicação de penalidades processuais. Intimem-se. Inconformado com a decisão acima, o executado interpôs o presente agravo de instrumento (Id 29643562). Em razões recursais, sustenta que “a decisão agravada deve ser reformada para determinar ao juízo a quo que conheça da impugnação apresentada sob o Id. 70780910 e aprecie o mérito das matérias invocadas com base no disposto no artigo 525, §11o, do Código de Processo Civil”. Requer, ainda, a condenação do exequente ao pagamento da quantia em excesso exigida de R$ 15.411,54 (quinze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), com base no art. 940, segunda parte, do Código Civil. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a limitação do levantamento de valores incontroversos ao agravante, no juízo a quo, “ao valor de R$ 53.178,28, correspondente à diferença entre o valor devido – R$ 68.589,82 – e o valor controverso passível de aplicação do artigo 940 do Código Civil – R$ 15.411,54, permitindo-se a manutenção do valor controverso em conta judicial enquanto não solucionada definitivamente a discussão”. É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar, constante do agravo de instrumento, de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, formulado pelo agravante. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada depende da aferição, extraída em cognição não exauriente, da presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 294 c/c artigo 300 do Código de Processo Civil). No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de condenação do exequente na indenização do art. 940 CC, a justificar o bloqueio do levantamento deste valor pelo agravado. Explico. O cerne da discussão ora em análise repousa na alegação de cobrança em excesso realizada pelo agravado como exequente em cumprimento de sentença. O agravante alega que o agravado teria, deliberadamente, aumentado sobremaneira o montante do débito em seus cálculos de atualização, o que já teria sido, inclusive, constatado pelo contador em parecer, no qual apontou excesso na ordem de R$ 15.411,54 (quinze mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos). Pede a condenação do agravado ao pagamento do valor cobrado em excesso, nos termos do art. 940, CC. O art. 940 do códex civil prevê que, aos casos de excesso de cobrança, é cabível a aplicação da sanção de repetição do indébito, consistente no pagamento ao devedor do valor equivalente ao excesso exigido. In verbis: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Todavia, mister assentar que a penalidade ali instituída não pode ser cominada diante da simples cobrança em excesso, sendo imperioso comprovar que o credor cobra intencionalmente valor reconhecidamente indevido. Trata-se de sanção ao comportamento temerário do demandante. Como possui inspiração de cunho moral, só o procedimento malicioso deve ser reprimido. Neste sentido a lição de Maria Helena Diniz: O artigo sub examine trata do caso do excesso de pedido, ou seja, do re plus petitur (...), com o escopo de impedir que se cobre dívida já paga, e só será aplicável mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade que se impõe. (In Código Civil Anotado, Saraiva, págs. 551/552) O Enunciado da Súmula 159 do STF dispõe que a “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.” E o Ministro Nilson Naves esclarece que “a penalidade prevista no art. 1.531 do Cód. civil de 1916 (art. 940 do Cód. Civil) só deve ser aplicada no caso de inequívoca e comprovada má-fé” (AgRg. no AI 786.111/MG, 6a T, DJU 30.10.2006, p. 434). Ocorre que, no caso dos autos, o que se tem é um cumprimento de sentença, por meio do qual o agravado persegue a quitação de crédito oriundo de honorários advocatícios devidos pelo agravante decorrente de sucumbência na ação de obrigação de fazer c/c com danos materiais, autos do processo no 2017.09.1.005693-4, na qual atuou como patrono da autora. Não se trata, portanto, de ação de conhecimento ajuizada na busca de quitação de valores já adimplidos pelo devedor a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples. Como apontado pelo agravante, foi reconhecido apenas ter havido excesso de execução nos cálculos de atualização apresentados pelo agravante em razão de aplicação equivocada de juros e correção monetária, o que é plenamente justificável. Assevero que sequer houve, até o momento, o adimplemento integral da dívida por parte do agravante, apenas o bloqueio da quantia, cuja penhora não foi por ele impugnada, mas o excesso de execução. É sabido que, nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, as quais não têm, de per si, o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. Por isso, prevista a possibilidade de correção do valor exigido em cumprimento de sentença mediante impugnação fundada em excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Nesse sentido, as lições da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça por sua 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO EQUIVOCADO. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO INCIDENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. 2. No presente caso, percebe-se que surgiu grande discussão quanto aos índices de correção que deveriam incidir sobre o débito exequendo. Assim, embora os cálculos da contadoria judicial demonstrem que houve excesso de execução, tal fato não constitui a ocorrência de má-fé que deva ser punida com a penalidade do artigo 940 do Código Civil. 3. Ainda, não se trata de ação de conhecimento ajuizada para perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, o que atrairia a incidência do instituto da repetição do indébito. No caso, sequer houve o adimplemento da dívida exequenda reconhecida em sentença, não sendo razoável exigir a restituição de valores que nem chegaram a ser pagos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1351941, 07114993620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1455010/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Como visto, a má-fé exige comprovação e abarca o desígnio de extorquir o alheio, o que não ficou evidenciado no julgamento da impugnação em que acolhida a arguição de excesso de execução. Nesse norte, afastada a má-fé, não incide a sanção prevista na segunda parte do art. 940, CC. Ademais, inexiste valor incontroverso nos autos, pois foi determinada a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, os quais deverão ser, ainda, submetidos a exame do juízo a quo. Não há, assim, que se falar em liberação de valor incontroverso. Tampouco está quantificada a importância cobrada em excesso, a qual autorizara eventual bloqueio de levantamento de valores. Ademais, estabeleceu a decisão agravada devessem permanecer em conta judicial os valores depositados. Vejamos: Os valores depositados nos autos deverão permanecer na conta judicial em que estão até decisão que os dê nova destinação. Não vislumbro, assim, prejuízo efetivo ou mesmo risco de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isto, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito, tampouco o segundo requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual imbricado está ao primeiro pressuposto atinente a juízo de probabilidade favorável à existência do direito invocado. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual